Tribunal: TJDFT
Processo: 0741939-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741939-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO GUIMARÃES ARAÚJO AGRAVADO: LUDOTECA JOGOS DE TABULEIROS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODRIGO GUIMARÃES ARAÚJO contra decisão de ID 248683138 proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0724793-84.2023.8.07.0001 da 1a Vara Cível de Brasília, proposta por LUDOTECA JOGOS DE TABULEIROS LTDA - ME, ora agravada. Na origem, a decisão agravada, constante do ID 248683138, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: [...] Opõe RODRIGO GUIMARÃES ARAÚJO exceção de pré-executividade visando a extinção do cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, a nulidade de sua citação. A via de oposição eleita apresenta escopo de aplicação restrito a questões de ordem pública, bem como modificativas ou extintivas do direito da parte exequente, cuja intervenção incidental do Poder Judiciário prescinda de dilação probatória. Compulsando os autos, apura-se que tanto a excepta como o Juízo esgotaram os meios ao seu alcance na tentativa de localização do excipiente para citação. Observa-se, outrossim, que, ultimada a citação do excipiente pela via editalícia e transcorrido "in albis" o prazo para a apresentação de resposta, o feito foi remetido à Curadoria de Ausentes, que ofertou contestação por negativa geral. Assim, uma vez que presentes os requisitos dos artigos 256 e 257 do CPC e observado o rito prescrito no inciso II do artigo 72 do CPC, não há que se falar em nulidade da citação e nem em cerceamento do direito ao contraditório e da ampla defesa. Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 243140303. Promova a parte credora o andamento do feito apresentando memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do artigo 921, III,do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.[...]( grifos do original) Nas razões recursais, inicialmente, o agravante pleiteia a benesse da gratuidade da justiça no que tange ao presente recurso. Sustenta que não foi regularmente citado na ação originária, alegando que se mudou de cidade em outubro de 2023 e que, apesar de manter vínculos com Brasília, nunca foi informado sobre o processo, mesmo tendo frequentado o estabelecimento do agravado após a propositura da ação. Defende que a citação por edital foi indevida, pois havia meios eletrônicos disponíveis para sua localização, conforme determinado pela própria Vara de origem, com base na Portaria Conjunta TJDFT no 29/2021. Argumenta que o agravado agiu de má-fé ao não utilizar os meios digitais disponíveis e ao não o informar sobre a existência do processo, mesmo após contato pessoal. Alega que só tomou conhecimento da demanda em 16/06/2025, quando houve bloqueio de seus ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando a nulidade da citação e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, a qual foi rejeitada pelo juízo de origem sob o fundamento de que foram esgotadas as tentativas de localização. Insurge-se contra essa decisão, sustentando que não houve esgotamento dos meios disponíveis, especialmente os eletrônicos, e que a citação por edital foi prematura e violadora dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o recebimento do agravo com efeito suspensivo para sustar liminarmente a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pleiteia o conhecimento do recurso e a reforma da decisão para declarar a nulidade da citação e condenar o agravado ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00. Preparo não recolhido, visto que o agravante pleiteia a benesse nesta seara recursal. No despacho de ID 76799043 intimei a parte agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de juntar aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuar o preparo, sob pena de deserção. Preparo recolhido, ID 76872995. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia recursal à validade da citação por edital na origem. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. A citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar nulidade processual. O Código de Processo Civil, nos arts. 238 e seguintes, prevê diversas modalidades de citação, sendo a citação por edital a mais excepcional, cabível apenas quando frustrados os meios ordinários de localização do requerido. Essa modalidade de citação tem caráter subsidiário e residual, só se justificando quando demonstrado que o juízo e a parte autora empreenderam todos os esforços razoáveis para encontrar a parte adversa. O art. 256 do Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (§ 3o). Na hipótese, verifica-se que foram realizadas diligências nos endereços informados pela parte autora, bem como foram adotadas as medidas necessárias para a localização da parte agravante/executado, com consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo de origem (ID 166892641). Observa-se a realização de diligência no endereço indicado pela parte autora (ID 164575122), bem como, pelo menos, quatro tentativas de localização do requerido no endereço identificado pelo juízo, em consulta ao sistema informatizado (IDs 167851847, 167851848, 167851849 e 167851850, na origem). Considerando que não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do requerido, com vistas ao deferimento da citação por edital, verifica-se que, na hipótese dos autos, é possível considerar que o requerido se encontrava em local incerto, ignorado ou inacessível, diante das inúmeras tentativas frustradas. Nesse sentido, vejamos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO VERIFICADA. ATENDIDOS OS REQUISITOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 8o, DO CP. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, a qual julgou improcedente a demanda. 1.1. Nesta sede, o embargante pediu a reforma da sentença para ser reconhecida a nulidade da citação por edital e a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes, bem assim, ser declarada a nulidade do contrato objeto da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões dos autos correspondem à verificação da nulidade da citação por edital do recorrente, bem assim acerca da nulidade do contrato consignado com o apelado, diante da alegada incapacidade do recorrente à época em que as partes assinaram o contrato bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de terem sido realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e revelarem as circunstâncias se encontrar o citando em lugar ignorado ou incerto. Veja: "(...) 3. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. (0703853-47.2023.8.07.0018, Relator: Getúlio Moraes de Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 12/01/2025). 4. Na hipótese, após pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo, foram realizadas diversas tentativas de localização do recorrente. Contudo, todas as diligências restaram infrutíferas, nos termos das certidões. Foram realizadas pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, com retorno de todos os mandados sem cumprimento, conforme informações contidas nas certidões. 4.1. Assim, restou caracterizada a hipótese art. 256, § 3o, do CPC: a citação por edital foi realizada após o esgotamento da tentativa de localizar o apelante em todos os endereços existente nos autos. 5. No caso, a cédula de crédito bancário n. 312320650 foi assinada pelo recorrente na data de 25 de novembro de 2018. Conforme arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito é título executivo extrajudicial, dotado de certeza e liquidez. Quanto à certeza e liquidez, o título que instrui a execução está acompanhado da planilha de evolução do débito, portanto suficiente para atestar o valor da cobrança. Apesar das alegações do recorrente, não restou comprovado que, à época da celebração do negócio jurídico, tinha sua capacidade restringida, por ser viciado em tóxico, até porque acostou aos autos atestado de comparecimento ao Centro de Referência de Assistência Social de Sobradinho-DF, na data de 29/6/2023. 6. Em razão da improcedência do recurso, devem ser majorados os honorários devidos pela parte apelante, de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização.” _________ Dispositivos relevantes citados: 256, § 3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07208024520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, PJe: 3/4/2020). (Acórdão 2001718, 0703939-75.2024.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025; grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a validade de citação efetivada por edital. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da citação por edital, bem como o cabimento de exceção de pré-executividade para analisar a validade do título extrajudicial. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é um incidente processual que visa a análise de questões de ordem pública que não exigem dilação probatória. 3.1. A decisão agravada corretamente afastou da análise do incidente as questões de inexistência de contrato, assinatura falsa e ausência de provas, face ao óbice legal. 3.2. A citação por edital é medida excepcional, admitida quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3.3. No caso dos autos, foram realizadas diversas diligências para localização do executado, com consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, RENAJUD, com tentativas de citação em vários endereços. 3.4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma que não há necessidade de esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que sejam comprovadas as tentativas de localização e que o réu se encontre em local incerto ou ignorado. 3.5. O deferimento de citação por edital de pessoa jurídica não pressupõe a prévia tentativa de citação dos sócios. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A citação por edital de pessoa jurídica é válida quando comprovadas as tentativas de localização do réu e demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado, não sendo necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, nem de prévia diligência no domicílio dos sócios.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.136.144/RJ, Rel. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, p. 01.02.2010. TJDFT, Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 13.03.2019, p. 22.03.2019. TJDFT, Acórdão 1317856, 0737081-72.2020.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.02.2021, p. 10.03.2021. (Acórdão 2015939, 0711306-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO SUFICIENTES. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional. 2. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC prevê: “A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.” 3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 4. No caso, foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar a executada sem êxito. A citação editalícia era medida necessária para evitar a indevida extinção do processo e resguardar o interesse do apelado em obter efetiva prestação jurisdicional. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 2031491, 0721641-91.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; grifou-se.) Apelação cível. Citação por edital. Ausência de nulidade: a validade da citação por edital não exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber, desde que demonstrada a efetiva busca por endereços para a citação da requerida, o que ocorreu no caso. (Acórdão 2020380, 0704455-53.2023.8.07.0013, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025; grifou-se.) Assim, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, considero válida a citação por edital nos autos de origem. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso, e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 9 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator